Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO ELETRÔNICO. OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DÍVIDA COMPROVADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em prescrição se a ação foi proposta dentro do prazo legal de cinco anos.
2. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
3. No caso em exame, a despeito de o contrato de prestação de serviços educacionais ser eletrônico e não contar com a assinatura da parte devedora, os demais documentos anexados aos autos demonstram a relação jurídica firmada entre as partes e a existência da dívida que ensejou a formação do título executivo judicial.
4. Apelação não provida. Unânime.